Tribunal: CARF
Processo: 10280.720682/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720682/2008-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.960 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE
DE VALORES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720682/2008-91
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1401-002.057):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório suplementar no valor originário
de R$ 143.194,94 a título de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2003 e
para realizar as compensações declaradas até o montante do valor reconhecido.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 415 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação ao “Reconhecimento de saldo negativo formado por
estimativas quitadas por compensação não homologada ou pendente de julgamento”.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 437 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
“Reconhecimento de saldo negativo formado por estimativas quitadas por compensação
não homologada ou pendente de julgamento”
Decisão recorrida:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão paradigma no 1402-002.167, de 2016:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
[...].
Somente são passíveis de dedução do imposto devido, apurado no
ajuste anual, as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das
estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e esta
não ter sido homologada, há que se considerar que não ocorreu a
efetividade do pagamento.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-002.167, de 2016) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que somente são passíveis de dedução do imposto devido,
apurado no ajuste anual, as estimativas efetivamente pagas, sendo que, na hipótese das
estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e esta não ter sido
homologada, há que se considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, fls. 446/447, a Contribuinte não apresentou contrarrazões
ao Recurso Especial.
É o Relatório.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata-se de pedido de compensação decorrente de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2003, com base nos valores informados na DIPJ/2004, com o
seguinte resumo:
. CSLL a pagar: R$ 80.088,05
. (-) CSLL antecipadas por estimativas compensadas: R$ 241.245,05
. Saldo negativo: R$ 161.157,00
Conforme a unidade de origem assim restou seu saldo:
A unidade de origem consolidou as estimativas compensadas naquele ano-calendário
numa tabela, contendo treze itens (fls. 109 e 110 do processo eletrônico), que foi
elaborada no Parecer SEORT/DRF/BEL No 0124/2009.
De acordo com essa tabela, as estimativas consideradas efetivamente compensadas
totalizaram um valor de R$ 98.040,11 e correspondem aos seus itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
Por sua vez, as estimativas correspondentes aos itens 8, 10, 11, 12 e 13 não foram
incluídas naquela totalização. Segundo o Parecer, todos essas estimativas referem-se aos
créditos suscitados no processo no 10280.001636/2013-84, porém, somente as indicadas
no primeiro conjunto de itens foram efetivamente compensadas no processo.
Quanto às estimativas correspondentes aos itens 6 e 9 daquela mesma tabela, o Parecer
informa que suas compensações não foram homologadas conforme decisões proferidas
pela DRJ/Bélem, respectivamente, nos autos dos processos no 10280.001575/2003-55 e
10280.001574/2003-19.
Assim, considerando que sua verificação apurou que o valor das estimativas
efetivamente compensadas (R$ 98.040,11) superou a CSLL a pagar em apenas R$
17.952,06, a unidade de origem homologou a compensação pleiteada no presente
processo até esse limite.
O acórdão recorrido assim resume:
Quanto aos débitos vinculados aos processos no 10280.001636/2013-84 (itens 8, 10, 11,
12 e 13) e 10280.001575/2003-55 (item 6), considero que a recorrente juntou provas
suficientes para afastar qualquer insurgência ao seu pleito.
Com efeito, as PER/DCOMP listadas nos itens 8, 10, 11, 12 e 13 da tabela (fls. 109 e
110 do processo eletrônico) do Parecer SEORT/DRF/BEL No 0124/2009 fazem parte do
conjunto de declarações de compensação homologadas pelo Acórdão no 0114.041
proferido pela 1a Turma da DRJ/Belém (vide a Tabela 1 fls. 361 e 376 do processo
eletrônico a qual foi integralmente contemplada no voto condutor da decisão recorrida
fls. 372 do processo eletrônico).
Quanto à estimativa vinculada ao processo no 10280.001575/2003-55 (item 6 da mesma
tabela daquele Parecer), de fato, o valor originário de R$ 15.008,80 é objeto da cobrança
contida na inscrição em dívida ativa de no 20 6 13 00156971 (fls. 373 e 374 do processo
eletrônico).
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

No que se refere ao débito de estimativa vinculado ao processo no 10280.001574/2003-
19 (item 9), no valor de R$ 11.917,29, verifico que foi negado seguimento ao recurso
especial impetrado pela empresa (conforme despacho de admissibilidade datado de
16/09/2015). Portanto, de acordo com as decisões da primeira e segunda instâncias
administrativas, a compensação do referido debito não foi homologada. Nada obstante,
em 16/11/2015, aquele processo foi encaminhado para a unidade de origem e ainda não
há confirmação de que, tal como aconteceu com a estimativa do item 6, seu valor
originário está inscrito em dívida ativa.
Destarte, por prudência e também porque não vislumbro prejuízo para as partes, entendo
que deva se aguardar a confirmação da inscrição em dívida ativa do débito daquele
último processo.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a unidade de origem aguarde a inscrição em dívida ativa do débito contido no
processo de no 10280.001574/2003-19, retornando o presente processo para a conclusão
do seu julgamento após confirmada a mencionada providência.
O feito retornou ao julgamento após a inscrição na dívida do processo no
10280.001574/2003-19.
Ou seja, uma parte foi considerada homologada e a outra parte a confirmação de
que as compensações não foram homologadas e findas em sede administrativa, confirmando-se a
informação de que foram inscritas em dívida ativa.
Diante dessa confirmação, o acórdão recorrido entendeu que com base no Parecer
PGFN/CAT 193/2013, de que a estimativa objeto de compensação não homologada compensada
possa compor o saldo negativo do período, no mesmo sentido da Solução de Consulta Interna
COSIT 18/2006 e Parecer/PGFN/CAT 88/2014.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 1402-002.167:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
[...].
Somente são passíveis de dedução do imposto devido, apurado no
ajuste anual, as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das
estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e esta
não ter sido homologada, há que se considerar que não ocorreu a
efetividade do pagamento.

Não há ressalvas por parte da contribuinte para o não conhecimento do Recurso,
assim adoto as razões do já destacado no despacho de admissibilidade, dando prosseguimento ao
recurso.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Assim, conheço do Recurso Especial da PFGN.
Mérito
Portanto, a discussão acerca da possibilidade de se utilizar de estimativas
compensadas e não homologadas, independente da fase de cobrança.
Com relação ao mérito em si, a discussão a ser dirimida se circunscreve à
possibilidade de se utilizar de compensações não homologadas, já que os débitos serão cobrados
com base na Perd/DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas, como
decidiu o acórdão recorrido. Ou como decidiu o paradigma, em que os créditos não foram
homologados, já que o saldo negativo era composto de estimativas confessadas com DComps
não homologadas, não havendo portanto, a liquidez e certeza necessária.
É fato que esta questão tem tomado rumos diversos desde o Parecer Normativo
Cosit/RFB 02/2018.
Todavia, o meu entendimento, não é o de pura e simplesmente conceder o crédito
ao contribuinte, antes que sejam efetivamente liquidadas tais estimativas.
Nesse sentido acompanhei a Conselheira Edeli Pereria Bessa, no Ac. 9101-
004.447, de 09 de outubro de 2019, no seguinte sentido:
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão recorrido na parte
em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na composição do saldo
negativo antes da resolução do litígio formado no processo administrativo no
13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63(2), retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.
Nota de rodapé (2): Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não
homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou.
Este prazo é interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da
Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e
voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão
administrativa que confirmar a não-homologação da compensação. Assim, o litígio
administrativo se encerra quando expirado o prazo em referência, ou antes, se quitado o
débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Neste caso, ainda, consta que a compensação não homologada foi inscrita em
dívida ativa. E conforme pesquisa realizada em junho/2020, ainda em andamento. O que no meu
entendimento, demonstra a falta de efetividade da execução. Como se devolver um valor que
sequer foi quitado ainda.
Assim, continuo no entendimento de que falta a liquidez e certeza necessária para
a possibilidade de se homologar tal crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”

Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU provimento ao RECURSO ESPECIAL da
PGFN
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Andréa Duek Simantob, Relatora Designada.
Em que pese o respeitável voto proferido pela i. Relatora, peço vênia para dele
divergir, tendo em vista tratar-se o caso de pedido de compensação com saldo negativo formado
a partir de recolhimentos realizados por estimativas, devidamente confessados em DCTF, mas
ainda pendentes de julgamento.
Vale dizer que, sobre o assunto em foco, a orientação emanada da própria
administração tributária, além da jurisprudência desta CSRF reconhecem que, na hipótese de
compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via
ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, e culminou com o Parecer Normativo que abaixo entendo por
bem transcrever alguns de seus trechos mais importantes, bem como outros instrumentos de
interpretação sobre o assunto que também merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de
03 de dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
(destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste
Parecer Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006
assentava que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na
DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de
compensação não homologada”, e que que “na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ”.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014
reconheceu que quando as estimativas são computadas no ajuste
anual os correspondentes valores declarados como confissão de
dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera
antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada,
cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o
entendimento consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram também utilizados como
fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Nestas condições, adoto o disposto no citado Parecer COSIT/RFB 02/2018, por
entender como norma tributária interpretativa e, que portanto, deve retroagir quando o ato não se
encontra definitivamente julgado.
Por tais razões peço vênia a i. Relatora e nego provimento ao Recurso Especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Ousando divergir do bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
discordância do seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela improcedência
do Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto Titular
da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado o mesmo entendimento
estampado no r. voto vencido da I. Relatora, a jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com
base em pronunciamento da COSIT, começou a contemplar entendimento diverso, reconhecendo
o direito ao crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal modalidade de
satisfação dos débitos não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo devido, então
confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018:

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração - entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de
estimativas cujas compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não
declaradas, mas, simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese
tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.

Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do crédito
ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo institucional.

Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave
pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.

Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa C. 1a Seção (e,
agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), de modo que, atualmente,
existe corrente jurisprudencial majoritária, endossando a posição aqui defendida.

Nessa esteira, confira-se o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de relatoria do I. Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em 19/03/2019:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

O mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I. Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de
uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito.
O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art.
170 do CTN.

A C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme ilustra v.
Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em 06/01/2020,
também adotou tal posicionamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o reconhecimento da
pretensão da Contribuinte.

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.720682/2008-91

Diante de todo o exposto, mais uma vez, respeitosamente, e prestando as devidas
homenagens à I. Relatora, diverge este Conselheiro para negar provimento ao Recurso Especial
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital